Tribunal: TJMT
Processo: 1036826-87.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DE QUEIROZ COSTA - CPF: 071.774.691-76 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1036826-87.2021.8.11.0002 - PJE

Data do

Julgamento:

01.07.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE – JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s):

MARIA EDUARDA DE QUEIROZ COSTA

Recorrido(s):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE DÉBITO.
JUNTADA DE HISTÓRICO ESCOLAR, HISTÓRICO FINANCEIRO E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que a Recorrente
MARIA EDUARDA DE QUEIROZ COSTA
postula a declaração de inexistência de débito no valor total de
R$ 5.050,54 (cinco mil e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos),
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
Na espécie, a consumidora alegou na exordial ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui nenhuma relação jurídica com a empresa Recorrente.

3.

O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência
.

4.
A parte autora apresentou recurso inominado pleiteando pela procedência dos pedidos iniciais.

5.
Com efeito, as simples telas sistêmicas via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

6.
No caso sub examine,
a
empresa educacional apresentou contrato eletrônico com todas as renovações semestrais, boletim, histórico escolar e extratos financeiros a fim de comprovar a contratação dos serviços
.

7.
O contrato de prestação de serviços educacionais realizado pelo sistema eletrônico é plenamente válido e capaz de gerar todos os efeitos jurídicos.

8.
A jurisprudência oriunda dos Tribunais Pátrios já consolidou o entendimento pela validade do contrato celebrado eletronicamente, não sendo a mera ausência de assinatura das partes no termo contratual, óbice ao reconhecimento do débito oriundo da prestação de serviços educacionais.

9
. Com efeito, a celebração de contratos negociados no ambiente virtual ainda carece de regulamentação legal específica a ensejar maior segurança jurídica no tocante à comprovação da identidade das partes envolvidas, valendo-se da boa-fé dos contratantes em manter as regras pactuadas.

10.
Entendo relevante, no presente cenário, observar a existência de outros indícios que corroborem se houve a efetiva prestação de serviços educacionais ao discente, o que, a meu sentir, restou atendido com os documentos carreados aos autos, que revelam que estava o aluno regularmente matriculado e frequentando as aulas do respectivo período letivo.

11.
Nesse contexto, reputa-se válido o contrato educacional firmado de modo eletrônico, bem como a efetiva prestação dos serviços, resta caracterizada a obrigação do autor em arcar com os pagamentos em atraso.

12.
Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia ao Autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

13.
Assim sendo, ante a evidente comprovação da contratação por elementos probatórios hábeis, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a manutenção da improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

14.
A alteração da realidade fática ofende a boa-fé processual e demonstra a evidente tentativa de enriquecimento ilícito por parte da Recorrente o que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

15.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

17.
Mantenho a condenação da parte Recorrente
MARIA EDUARDA DE QUEIROZ COSTA
nas custas processuais e honorários advocatícios.

18.

Por fim, apenas consigno que muito embora a parte Autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal fato, por si só, não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento das penalidades que lhe forem impostas em decorrência da litigância de má-fé (Art. 81 do CPC), conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1663193/SP; REsp 1860884/PR; REsp 1259449/RJ).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022